Tribunal: TJES
Processo: 5003700-08.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-08.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA PALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ANIMUS NECANDI
. DISSIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em virtude de golpe de faca desferido na região cervical da vítima, motivado por ciúmes. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de dissimulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos autoriza a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal, por ausência de animus necandi;

(ii) saber se a qualificadora de dissimulação deve ser afastada da decisão de pronúncia por ausência de indícios mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial, que descreve lesão grave na região do pescoço.

4. A autoria é confirmada por relatos da vítima e de testemunhas, que indicam ataque súbito e premeditado, motivado por ciúmes, com tentativa de múltiplos golpes de faca.

5. A desclassificação para lesão corporal exige certeza de ausência de animus necandi, o que não se coaduna com a fase de pronúncia, cuja finalidade é apenas verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade (art. 413, CPP).

6. A exclusão da qualificadora de dissimulação é incabível nesta fase, diante da narrativa que indica ataque surpresa, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua procedência.

7. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada e não revela ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCE
DOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5003700-08.2025.8.08.0006

REQUERENTE:
RODRIGO DE SOUZA PALES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO DE SOUZA PALES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando ausência de
animus necandi
e pugnando pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de dissimulação prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Segundo os elementos constantes dos autos, os fatos ocorreram no dia 10 de agosto de 2023, em frente ao estabelecimento “Bar dos Amigos”, no Município de Aracruz/ES, quando o ora recorrente, motivado por ciúmes relacionados à companheira, abordou a vítima Renan Henrique da Conceição Merlo e desferiu contra esta, um golpe de faca na altura do pescoço, região sabidamente letal, causando-lhe grave ferimento e exigindo sutura com 17 pontos.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 61), o qual atesta ferimento inciso perfurante profundo na região cervical da vítima, confirmando o alto risco vital da lesão.

Da mesma forma, os depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial corroboram de forma harmônica a dinâmica dos fatos descrita na peça acusatória.

Quanto à autoria, os indícios são consistentes e suficiente, uma vez que a vítima, ao ser ouvida sob contraditório judicial, foi clara ao relatar que o recorrente já vinha proferindo ameaças, motivadas por ciúmes, e que no dia dos fatos se aproximou de forma súbita e, após breve discussão, desferiu-lhe uma facada no pescoço. Além disso, ressaltou que não foi atingido por outros golpes graças à intervenção de terceiros presentes no local.

A testemunha João Vitor de Paula, proprietário do bar onde os fatos ocorreram, declarou que o acusado afirmara, antes do crime, que “pegaria” a vítima caso esta aparecesse no local, indicando inequívoca premeditação.

Narrou também que foi informado, logo após os fatos, de que Rodrigo tentou aplicar múltiplas facadas, sendo impedido por populares, o que, alinhado ao depoimento da própria vítima, apontam para conduta deliberada e orientada ao extermínio da vida, afastando qualquer possibilidade de subsunção dos fatos ao tipo penal de lesão corporal.

Dessa forma, o pedido defensivo de desclassificação para o crime de lesão corporal não encontra amparo nos autos.

Como é cediço, a pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (art. 413, caput, do Código de Processo Penal), sendo incabível o juízo de certeza nesta fase processual.

É inadmissível, portanto, a antecipação de mérito em sede de Recurso em Sentido Estrito, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Conforme preleciona a jurisprudência:

“[...]
No caso, nada permite concluir, nesta via, que o réu não agiu com animus necandi, como o defendido pela impetrante. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi
. [...]” (STJ, AgRg no HC 727.538/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Ressalte-se, ademais, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual:

“
[...] A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.”
(STJ – AgRg no AREsp 2759241/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJEN 14/02/2025).

Assim, a alegação de inexistência do dolo específico de matar (
animus necandi
), por conseguinte, demanda revolvimento aprofundado da matéria probatória, o que é vedado na via estreita do recurso em sentido estrito, além de ser matéria própria ao juízo soberano do Tribunal Popular, nos moldes do art. 5º, XXXVIII, "
d
", da Constituição Federal.

Por fim, no tocante à pretensão subsidiária de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (dissimulação), entendo que igualmente não prospera.

Isso porque, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, para fins de pronúncia, basta que a qualificadora esteja amparada por indícios mínimos, não se exigindo comprovação categórica de sua ocorrência.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça:

Direito processual penal. Agravo regimental. Decisão de pronúncia. Reexame de provas. Agravo desprovido. [...].
A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação
. 2.[...] 3.
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial." .Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; STJ, Súmula 7.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.574.502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.201.089/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j.20.02.2024. (STJ – AgRg no AREsp: 2759241 GO 2024/0374901-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

No presente caso, a narrativa da vítima aponta que a agressão foi repentina, sem qualquer sinalização prévia de conflito, e perpetrada de forma incisiva, em local público e movimentado, onde supostamente não se esperaria uma investida letal.

Com efeito, essa circunstância autoriza, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, a subsunção à qualificadora de dissimulação, devendo a sua eventual exclusão ser decidida pelo Conselho de Sentença.

Diante desse cenário, reputo legítima e bem fundamentada a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem, uma vez que atende integralmente aos requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, não havendo nenhuma ilegalidade ou abuso que autorize a sua reforma.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.